Tribunal: STF
Processo: ARE 1597212
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 158, fl. 3):

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDUTA VIOLADORA DO ARTIGO 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI N. 8.429/1992 – ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 – TEMA 1199/STF. A Lei n. 14.230/2021 inaugurou rol de taxativo de atos violadores dos princípios da administração e revogou o inciso I do artigo 11 da Lei n. 8.429/1992, alterações que devem ser aplicadas no curso do devido processo legal, conforme entendimento firmado no Tema n. 1199 da Repercussão Geral. A revogação do inciso no qual se enquadrava a conduta atribuída aos apelados e a inauguração de um rol taxativo de atos violadores dos princípios da administração pela Lei n. 14.230/21 impossibilitam a condenação por ato de improbidade administrativa.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 175), foram rejeitados (Doc. 182).
No Recurso Extraordinário (Doc. 220), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação ao art. 37, §4º, da CF/1988.
Em suas razões, alega que a aplicação retroativa do Tema 1199 se restringe às hipóteses de culpa. 
Aduz que a conduta imputada aos agentes públicos recorridos, os quais “empregaram grave violência por meio de agressão aos reeducandos, além de os obrigarem a ficar expostos ao sol, algemados” (Doc. 220, fl. 4), é tipificada como crime (art 1º, inciso II, § 4º, inciso II da Lei 9.455/97 – Lei de Tortura), de modo que “considerar essa conduta como indiferente na esfera da improbidade administrativa constitui interpretação assistemática e inconstitucional do ordenamento jurídico” (Doc. 220, fl. 6).
Defende que “o art. 11, caput, da Lei n.º 8.429/92 deve ser interpretado conforme à Constituição, para que a conduta típica praticada pelo sujeito ativo da ação de improbidade na origem (art 1º, inciso II, § 4º, inciso II da Lei 9.455/97 – Lei de Tortura) seja compreendida também como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, sob pena de validar-se decisão política incoerente com o ordenamento infraconstitucional – por contradição com os princípios da subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal – e constitucional – por violação à norma do art. 37, § 4º, da CF” (Doc. 220, fl. 8).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para “a) afastar a aplicação retroativa das alterações introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021 na Lei n.º 8.429/92”; ou b) interpretar o art. 11 da Lei n.º 8.429/92 conforme a Constituição e reconhecer que a conduta dolosa do sujeito ativo tipificada criminalmente constitui também ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, mesmo que não produza danos ao erário ou enriquecimento ilícito dos agentes públicos; c) prover a apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido” (Doc. 220).
Em exame de admissibilidade (Doc. 232), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1199/STF; e, no que diz respeito ao pedido de interpretação conforme a Constituição, o inadmitiu por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF).
Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base no Tema 1199, a parte interpôs Agravo Interno perante o juízo de origem (Doc. 244), cujo provimento foi negado (Doc. 265).
No Agravo (Doc. 266), a parte alega que houve o prequestionamento ficto da questão constitucional.
É o relatório. Decido.

Quanto à alteração do caput do artigo 11 e da revogação de seu inciso I, o STF entendeu que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, como é o caso na presente hipótese. 
A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas. 
A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”

Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas“. 

Assim, em virtude da edição da Lei 14.230/2021, não é mais possível o ajuizamento ou continuidade de ação de improbidade administrativa com base em condutas não previstas em atos de improbidade tipificados expressa e taxativamente nos incisos do artigo 11 da LIA, salvo quando houver sentença condenatória transitada em julgado ou o julgamento já estiver em fase de execução (PRIMEIRA TURMA: ARE 1.501.005-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 4/10/2024).
Em contexto bem semelhante, veja-se recentíssimo precedente da Primeira Turma desta CORTE:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO: DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1568675 AgR / SC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 26/3/2026)

Por fim, a sentença julgou improcedente o pedido, haja vista a  falta de provas para a condenação:

“Certo é que a condenação de agentes públicos pela prática de atos de improbidade administrativa é medida extremamente gravosa, especialmente diante da severidade das sanções previstas pela Lei n. 8.429/1992. Face a isso, a prolação de sentença condenatória, e consequente aplicação de punição, depende da existência de provas que não deixem nenhuma dúvida quanto à prática do ato ímprobo. 
Na espécie, imperioso reconhecer a fragilidade do conjunto probatório para justificar a condenação dos requeridos. Examinando a prova testemunhal produzida, observo que os depoimentos prestados pelas vítimas não encontram respaldo nas demais provas encartadas.
(...)
Ouvido em juízo, o adolescente Pedro Henrique Cardoso dos Santos confirmou parcialmente o teor da ocorrência em questão, ao confirmar que foi aplicada medida disciplinar aos adolescentes no dia anterior. Dessarte, do depoimento prestado pelo socioeducando e pela cópia do livro de ocorrências acostada aos autos, resta comprovada a ocorrência de segurança que justificou a entrada no alojamento pelos agentes socioeducativos. 
Noutro giro, observo que não há nos autos exame de corpo de delito apto a comprovar as aludidas agressões perpetradas, bem como que as fotografias acostadas ao ID n. 5789518020, págs. 16-18, não estão nítidas, de modo que não se prestam a demonstrar a existência de lesões graves e evidentes, que permitiriam assumir, com absoluta convicção, que houve extrema agressividade no aludido procedimento de contenção realizado pelos agentes. 
O depoimento prestado pela técnica em enfermagem que atendeu os adolescentes na data dos fatos, a Sra. Márcia Beatriz Rodrigues Oliveira de Moura, não acrescenta maiores informações, haja vista que essa não presenciou os fatos, tendo somente ratificado o teor do depoimento prestado administrativamente, confirmando que, no momento do atendimento realizado por ela, observou escoriações avermelhadas nos adolescentes, não sabendo precisar, contudo, a origem das lesões.
(...)
Com isso em mente, após análise do corpo probante, ainda que restassem satisfatoriamente demonstradas as agressões apontadas, não vislumbro evidências suficientes para atestar a ocorrência de dolo por parte dos requeridos, não se extraindo dos autos provas contundentes e inequívocas que permitam sua condenação. 
Afinal, como alhures dito, a despeito dos indícios da prática de agressões, essas não restaram satisfatoriamente comprovadas. Além disso, também não está demonstrado o elemento subjetivo essencial para a emissão do juízo condenatório.”

Rever essas conclusões demandaria o reexame de fatos da causa, inviável na sede recursal extraordinária, a teor da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente